Tribunal: TJES
Processo: 5007615-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007615-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUIZA BORGES DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO nº 5007615-11.2025.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDA:
ANA LUIZA BORGES DE CASTRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA BANDEIRA DO CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESVIO DE PERFIL DE CONSUMO EVIDENCIADO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, a parte recorrente VISA sustenta ser parte ilegítima por não gerir a conta ou autorizar pagamentos. Todavia, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços possuem responsabilidade solidária perante os consumidores, sendo certo que a bandeira do cartão aufere lucro com a operação e fornece a infraestrutura tecnológica, atraindo a responsabilidade perante o consumidor. Por tais motivos,
repilo a preliminar arguida.

3 –
Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

4 - Na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando-se que a utilização de senha nas transações não constitui prova absoluta de inexistência de fraude.

5 – As provas colacionadas aos autos demonstram que em um curto intervalo de tempo, durante viagem, foram realizadas transações atípicas (PIX de R$ 2.900,00 e compra de R$ 4.123,20) que divergem do padrão de consumo da autora. Assim, cabia aos requeridos monitorar operações que destoam manifestamente do perfil do cliente e bloqueá-las preventivamente. Ao não fazê-lo, assumem o risco do negócio (fortuito interno), conforme a Súmula 479 do STJ.

6 - Se uma transação PIX foge drasticamente do histórico da autora (valor muito elevado, horário atípico ou destinatário suspeito), o banco tem o dever de retê-la para verificação. A inércia da instituição em permitir transações sequenciais (PIX

e compra no cartão) que rompem o perfil da correntista configura defeito na prestação do serviço, sendo certo que a segurança que o consumidor espera não foi fornecida.

7 - O dano material restou plenamente comprovado pelos extratos que indicam o prejuízo financeiro direto suportado pela parte autora.

8 – Recursos conhecidos e improvidos. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido,
pro rata,
pelos recorrentes.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)